Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705050-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: S.L.S.P.L. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.L.S.P.L., representado por sua genitora, Joselina Silva Nunes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701528-07.2020.8.07.0018, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela cujo objeto consistiu na disponibilização de vaga em creche pública. Assim foi redigida a aludida decisão: “I - Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II - SARAH LIZ SILVA PAES LANDIM, menor, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada sua matrícula em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência. III - O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não há demonstração satisfatória, por ora, da probabilidade do direito alegado pela parte autora. A documentação que acompanha a inicial não se mostra capaz de elucidar adequadamente o quadro fático, visto que não há informações precisas e consistentes sobre a existência de vagas disponíveis na unidade escolar pretendida. Além disso, o deferimento da medida pode prejudicar o direito de outros interessados na matrícula na mesma unidade e que estejam à frente da parte requerente na ordem de espera, questão a ser melhor esclarecida no curso da ação. Faz-se mister, assim, a reunião de melhores informações sobre a situação fática, o que somente será possível após o contraditório. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do NCPC. IV - Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Em suas razões (fls. 1-15, Id. 14698463) a agravante alega, em breve síntese, que solicitou, na esfera administrativa, vaga para matrícula em creche da rede pública, em período integral, situada em local próximo a sua residência ou local de trabalho. Alega, no entanto, que não obteve êxito. Argumenta ser titular da legítima pretensão de ter assegurada a referida vaga, nos termos dos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, art. 54 do Estatuto da Criança, art. 4o da Lei no 9.394/1996, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula do infante em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, situada próxima à residência da representante do agravante, com preferência para a “creche Canela de Ema”, situada em AR 15, Sobradinho II-DF, CEP 73.062-500. Requer também a ulterior confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e dispensa a necessidade de instrução com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do Código de Processo Civil. A questão em evidência diz respeito à pretensão de acesso, ao sistema público de ensino, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Para tanto, o interesse jurídico da agravante consiste na obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal. O pedido está fundamentado na norma prevista no art. 208, inc. IV, da Constituição da República e também no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A posição jurídica defendida pelo Distrito Federal respalda-se na afirmação de que não existem vagas suficientes para atendimento à pretensão das crianças, especialmente diante da premissa de que existem critérios previamente estabelecidos aptos à disponibilização de matrícula nas instituições educacionais públicas. Para subsidiar seu posicionamento, invoca, inclusive, o princípio constitucional da isonomia. Feitas essas considerações, anote-se que a Constituição assim instituiu os direitos fundamentais sociais: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Especificamente quanto à educação infantil, o Texto Constitucional é enfático em determinar o seguinte: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...)” (Ressalvam-se os grifos) Em sintonia com esse dever do Estado em assegurar educação infantil em creche e pré-escola (art. 208, inc. IV, da Constituição Federal), a Lei no 8.069/1990 estabeleceu o seguinte comando normativo, que tem caráter imperativo e vinculativo: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei no 13.306, de 2016) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. § 3o - Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso gratuito à educação infantil em creche e pré-escola. Por isso, é necessário que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação infantil e juvenil, de nossas futuras gerações, notadamente em face do conteúdo normativo estatuído no art. 6o da Constituição Federal, que previu o direito à educação como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o “direito à educação” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa” [1]. Trata-se, enfim, de uma autêntica liberdade positiva [2], ora delineada no art. 5o, § 1o, do mesmo Texto e assim dimensionada na seara dos direitos fundamentais de “segunda dimensão” [3], com aplicabilidade imediata. Ao lecionar a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, e sua respectiva proteção jurídica, J. J. Gomes CANOTILHO explica que essas liberdades positivas se encontram intimamente associadas ao que a moderna doutrina dos direitos fundamentais designa por “pressupostos de direitos fundamentais” [4], conceito designativo da “[...] multiplicidade de factores – capacidade econômica do Estado, clima espiritual da sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, nível de ensino, desenvolvimento econômico, criatividade cultural, convenções sociais, ética filosófica ou religiosa – que condicionam, de forma positiva e negativa, a existência e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais.” [5] Para CANOTILHO, os dados da realidade acabam por condicionar “decisivamente o regime jurídico constitucional do estatuto positivo dos cidadãos” [6]. O notável Professor lusitano, no entanto, embora não defenda uma concepção meramente programática dos direitos sociais, tampouco também não se deixe orientar pela ideia de que esses direitos produzam eficácia imediata e direta, defende que as tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos “devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas”. Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável “liberdade de conformação” [7] quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos [8], é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de “vinculatividade normativo-constitucional” [9]. No Brasil, a discussão a respeito do maior ou menor caráter vinculativo das normas constitucionais que garantem direitos sociais fica sem sentido, pois nossa Constituição já definiu que essas prerrogativas constitucionais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o). A respeito do caráter obrigatório da previsão do direito social à educação, mais especificamente no trato do direito à educação infantil, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem decidido a matéria de modo reiterado e pacífico, no seguinte sentido: “RE 582825 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. AYRES BRITTO - Julgamento: 22/03/2012. Publicação: DJe-074 DIVULG 16/04/2012 PUBLIC 17/04/2012 DECISÃO: “Vistos, etc. 1. Trata-se de recurso extraordinário, manejado com suporte na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão em embargos infringentes assim ementado (fls. 66): “ECA. Embargos Infringentes. Matrícula de criança em creche municipal próxima a sua residência. Recursos oficial e voluntário acolhidos para reformar a sentença. Voto minoritário que deve prevalecer, ante o direito fundamental a ser usufruído pela criança. Inteligência dada aos arts. 208, inciso IV e 211 §2o, da CF; 54, inciso IV, 208, “caput” e inciso III e 213, § único do ECA. Embargos acolhidos para a manutenção da sentença.” 2. Pois bem, a parte recorrente alega violação aos arts. 2o, 165 e 169, aos incisos I, VI e VII do art. 206, aos incisos I e II do art. 208 e ao § 2o do art. 211, todos da Carta Magna de 1988. 3. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Roberto Monteiro Gurgel Santos, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo extremo. 4. Tenho que a insurgência não merece acolhida. De saída, anoto que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes. Isso porque é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 5. Avanço para averbar que o aresto impugnado afina com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, no sentido de considerar como norma de eficácia plena o direito à educação previsto no inciso IV do art. 208 do Magno Texto. É que o caput do citado artigo contém uma redação caracteristicamente impositiva, que revela a natureza mandamental expressa da norma, a qual assegura que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de”; ou seja, a norma é enfática ao afirmar o direito à educação como um dever a ser efetivado pelo Estado. 6. Ora, o comando constitucional não comporta a afirmativa de que esse é um direito pró-futuro, de eficácia diferida no tempo, ou seja, uma norma programática, especialmente no tocante ao atendimento de crianças em fase pré-escolar. Tal interpretação não atende à realidade desejada pela Constituição, que dispôs sobre o direito à educação, literalmente, em primazia, isto é, em primeiro lugar, na organização normativa dos direitos sociais (art. 6o). Não poderia, nessa contextura, ser tomado como norma programática. 7. Por outra volta, quanto ao tema educação, a Constituição de 1988 se fez praticamente regulamentar. Traz em seu bojo um total de 56 dispositivos na sua parte permanente sobre educação. Nada menos do que 56 dispositivos. Ela, Carta Magna, expressou categoricamente o dever do Estado com a educação e assegurou sua plena efetivação por meio das previsões constantes nos incisos do art. 208. Tratou também de instituir princípios (art. 206) e diretrizes de observância obrigatória, tais como a forma de organização da prestação do ensino (arts. 207, 209, 210 e 211); a destinação de recursos para sua viabilização (arts. 212 e 213); bem como a instituição por lei de um plano nacional de educação que atenda aos objetivos previstos na mesma Lei Maior (art. 214). Mais: no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são quarenta dispositivos dedicados ao mesmo tema. Vale dizer: há 96 dispositivos constitucionais focadamente direcionados para regulação do tema da educação. 8. Também não há falar em impossibilidade material de se concretizarem os preceitos constitucionais dedicados ao assunto. É que, como visto, a própria Constituição organizou o financiamento do sistema de educação. Ou seja, supriu materialmente – por meio da figura da repartição das receitas – os entes federados para que dessem cabo ao mister educativo, dentro de suas competências. 9. A propósito, cabe ressaltar, o empenho constitucional para com o tema ficou ainda mais evidente com a promulgação da Emenda Constitucional 14/1996, que sedimentou o compromisso financeiro da União, dos Estados e dos Municípios com a educação. Leia-se, especialmente, a redação do § 1o do art. 211 da Carta Magna de 1988, modificado pela mencionada Emenda: “§ 1o A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.” 10. De se ver, portanto, a vontade do constituinte em garantir, financeiramente, meios de dar sustentabilidade ao sistema educacional brasileiro, elegendo a solidariedade como um de seus parâmetros. Aliás, essa foi a conclusão a que chegou esta nossa Casa de Justiça no julgamento da constitucionalidade do citado parágrafo, na ADI 1.749, sob a relatoria do ministro Octavio Galloti, cujo voto reproduzo, na parte que interessa ao deslinde da causa: “Nítida e acentuadamente evoluiu, a nossa Federação, do dualismo clássico de 1891, para o tipo solidário ou cooperativo que hoje ostenta, e de que são elementos característicos (no que interessa especialmente à tese proposta pelos autores), tanto o próprio sistema de transferências tributárias, adotado a partir da Emenda no 18, de 1965, à Constituição de 1946, como o significativo postulado da colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na organização de seus sistemas de ensino, reveladoramente inscrito no art. 211 do texto original da de 1988.” 11. Nesse particular, portanto, a Constituição se faz digna de toda a nossa admiração, porque não se pode falar de reforma, de transformação, de arejamento, de modernidade, sem começar pelo campo da educação; e ainda mais nas idades iniciais, nas quais se fixam o caráter e a personalidade dos cidadãos. 12. Por outra volta, no que tange especificamente à educação infantil, a jurisprudência deste nosso Tribunal reconheceu, de forma pacífica, a legitimidade da atuação judicial para assegurar a imediata implementação desse direito pelos órgãos públicos e, como dito, a natureza de plena eficácia da norma. 13. De mais a mais, impende ressaltar que a Constituição Federal elegeu a cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, aqui, proponho a reflexão no sentido de aquilatar se há melhor caminho para o desenvolvimento e exercício da cidadania do que o trilhado pela educação. 14. Entendo que a educação é essencial para o progresso e desenvolvimento da pessoa humana, representando fator de igualação entre os indivíduos na busca de condições mais elevadas de vida. Refiro-me à possibilidade de acesso a um sistema educacional mais democrático e uniforme, ao alcance de todos, de forma a proporcionar, muitas vezes por via única, o crescimento intelectual, profissional e material da pessoa. 15. Em um segundo espaço de tempo, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente, qualificado por abrangente e não discriminatório, repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País. 16. Não foi à toa que a Constituição Republicana, em seu art. 205, esboçou os objetivos pretendidos com a educação, destacando o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Tais fins, não é exagero dizer, vão ao encontro dos objetivos fundamentais estabelecidos no art. 3o da Constituição Federal, para os quais, não obstante conhecidos por todos, chamo novamente à atenção nessa oportunidade: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação.” 17. Pelo que, sob este último prisma, se revela como instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana (inciso II do art. 1o da CF/88). O que faz de tal acesso um direito que se desfruta às expensas do Estado, em ordem a se postar (o direito a essa educação inicial) como um luminoso ponto de interseção do constitucionalismo liberal com o social. Vale dizer, faz com que um clássico direito individual se mescle com um moderno direito social. 18. E, à vista do brilho com que descortinou a matéria, tomo de préstimo as palavras do ministro Celso de Mello, trazendo à baila a ementa do RE 410.715-AgR, cujo teor é o seguinte: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) - RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das ‘crianças de zero a seis anos de idade’ (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2o) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.” 19. Vejam-se, ainda, os AIs 592.075-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 781.468, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como os REs 384.201-AgR, 401.673-AgR e 411.518-AgR, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 436.996-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello; 463.210-AgR, sob a relatoria do ministro Carlos Velloso; 464.143-AgR, sob a relatoria da ministra Ellen Gracie; 554.075-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; 592.937-AgR, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; 594.018, sob a relatoria do ministro Eros Grau. 20. À derradeira, pontuo que esta Casa de Justiça já decidiu não haver óbice à cominação de astreintes contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer (AI 758.647, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ de 06/08/2009). 21. Por todo o exposto, e como já afirmado nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, tenho como de inegável natureza plena e mandamental o inciso IV do art. 208 da Magna Carta de 1988. Dispositivo cujo imediato cumprimento não pode ser objeto de omissão do Poder Público. Isso posto, e frente ao caput do art. 557 do CPC, e ao § 1o do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2012. Ministro AYRES BRITTO” (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, importa ressaltar que o princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional, deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. Ou seja, do ponto de vista da isonomia substancial, pretende-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Anote-se, nesse ponto, que a Constituição da República e a legislação infraconstitucional podem fazer distinções e dar tratamento diferenciado, por meio de critérios axiológicos permeados de razoabilidade, devidamente justificáveis, que legitimem o tratamento isonômico aos desiguais. Entenda-se bem, o que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamento diferenciado, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. Por isso, diante do pressuposto da igualdade formal, todos são iguais perante a lei, e, nos termos da igualdade substancial, são válidas as determinações contidas na Constituição Federal que tenham por escopo, inclusive, desigualar os indivíduos que se encontrem em situações díspares, como estratégia para atribuir a eles, em sua justa medida, o critério de igual consideração e respeito garantido constitucionalmente. Alguns exemplos podem iluminar essa afirmação, como os seguintes: 1) o art. 7o, inc. XXX, da Constituição, proíbe os pagamentos diferenciados de salários, ou mesmo o exercício de funções e o estabelecimento de critérios de admissão em empregos em decorrência de gênero, idade, cor ou estado civil; 2) o art. 7o, inc. XVIII, do Texto Constitucional, dispõe a respeito da licença à gestante em período superior à licença paternidade; 3) o art. 40, § 1o, inc. III, alíneas “a” e “b”, e o art. 201, § 7o, da Constituição, dão tratamento diferenciando à mulher, diminuindo o tempo necessário para se aposentar; finalmente 4) o critério isonômico previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição pressupõe a impossibilidade de discriminação entre pessoas de distintos gêneros, mas garante a distinção entre homens e mulheres para atender às finalidades alusivas a questões econômicas, sociais, culturais, políticas e jurídicas entre esses gêneros. Essas questões demonstram que a isonomia representa, além de uma garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema jurídico. Não pode ser, no entanto, com a devida vênia, entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. Registre-se que a atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político [10]. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. Finalmente, a respeito do tema, convêm ressaltar o julgamento da matéria versada do acórdão no 1058035. Na ocasião, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação civil pública com a finalidade de promover a inclusão de todas as crianças de zero a cinco anos de idade na rede pública de educação infantil do Distrito Federal, tendo sido julgado o pedido procedente (processo no 61425/1993). No entanto, o Juízo singular, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de sequestro de dinheiro público suficiente ao custeio de doze meses de educação infantil a crianças até cinco anos de idade que não tiveram êxito em se matricular na rede pública de educação infantil do Distrito Federal. Assim, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, mas o recurso foi julgado parcialmente procedente para que seja promovido, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob a coordenação e execução dos Senhores Governador Secretário de Estado de Educação, o necessário cronograma para a consecução de um plano de trabalho que contemple parâmetros objetivos aptos ao atendimento gratuito e público de todas as crianças de zero a cinco anos de idade, que atendam aos requisitos já estabelecidos pelo Poder Público, no âmbito da rede pública de educação infantil do Distrito Federal. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa do mencionado julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA PESSOAL. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O sequestro de valores é medida extremada que não pode ser deferida, por recair em execução do orçamento público pelo Poder Judiciário, em clara afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), por direcionar elevada soma de recursos públicos para determinado programa social, ou mesmo, em afrontosa anomia, atuar em detrimento da norma prevista no art. 100 da Constituição. 3. O cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal deve ser procedido por intermédio dos comandos previstos nos artigos 497 e 536, ambos do CPC, mas sem ocasionar a execução do orçamento do Distrito Federal pelo Poder Judiciário. No caso de condenação em obrigação de pagar, a execução respectiva deve ser procedida com a estrita observância do art. 910 do CPC e do art. 100 da Constituição da República. 4. Os Senhores Governador e Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal são as autoridades imbuídas do cumprimento de sentença com exatidão, ficando inclusive submetidos à eventual responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, no caso de descumprimento, nos termos do art. 77, inc. IV e § 2o, do CPC, sem prejuízo das sanções penais respectivas e diante ainda da eficácia normativa conferida ao art. 536, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1058035, 07047850220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/11/2017, Publicado no PJe: 30/11/2017).” Na hipótese vertente, estão presentes os pressupostos objetivos autorizadores da tutela de urgência. Diante do exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino ao Distrito Federal que providencie vaga para S.L.S.P.L., CPF no 093.454.991-56, em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, pelo período disponibilizado pela instituição de ensino, em local próximo à residência da recorrente. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão agravada. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Na esteira da Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976, foram estabelecidos nexos entre o direito à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana. O primeiro documento dispõe em seu art. 12 que “toda pessoa tem direito à educação [...] direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna [...]”. O segundo prescreve no art. 13 que “os Estados-partes no presente Pacto [...] concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e no sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais”. [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 285-286. [3] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 189. [4] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 431. [5] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 431. [6] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 431. [7] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440. [8] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440. [9] CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440 (o grifo está no original). [10] DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994.